Tribunal: TJBA
Processo: 8002584-38.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002584-38.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: YOLANDA DA SILVA LIMA ROCHA

Advogado(s)
:
MARCIO JANDIR SILVA SOARES

APELADO: PAULA TARCILA FELIX DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANDRE FILIPE ALVES SANTOS, DIOGO VIEIRA ALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. DISCUSSÃO ACERCA DA PROPRIEDADE. IRRELEVÂNCIA. CONTRATO DE COMODATO POR TEMPO INDETERMINADO. ÓBITO DO COMODATÁRIO. NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO. RECUSA. ESBULHO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. VERBA SUCUMBENCIAL MAJORADA. APELO IMPROVIDO.

As ações possessórias visam discutir exclusivamente o direito de posse, não adentrando ao mérito da propriedade, instituto diverso. De modo que, eventual litígio envolvendo direito de propriedade deverá ser discutido em ação própria.

Configura esbulho possessório a recusa da filha do comodatário, devidamente notificado da resilição do contrato de comodato extinto em virtude do falecimento do seu genitor, em restituir a posse direta do imóvel à comodante no prazo indicado na notificação.

Evidenciada a posse indireta da comodante e o esbulho decorrente da não devolução do imóvel, após a notificação do término do comodato, contrato legítimo, imperiosa é a confirmação da sentença.

Considerando que os honorários de sucumbência decorrerem da causalidade, e, tendo em vista a sucumbência recursal da Apelante, majora-se os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, em atenção ao §11º do artigo 85 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002584-38.2020.805.0146, da comarca de Juazeiro/Bahia em que figuram como Apelante YOLANDA DA SILVA LIMA ROCHA e como Apelada PAULA TARCILA FELIX DE OLIVEIRA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em rejeitar a impugnação à gratuidade da justiça e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO, majorando-se os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, suspendendo tal cobrança em virtude da gratuidade da justiça deferida, nos termos dos voto da Relatora.

Salvador, .

3